Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PELOS DANOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DE SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS DO NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário a indenizar a parte autora por dano material de R$ 5.612,69, julgando improcedente o pedido de compensação por dano moral. Nas razões recursais o ente distrital suscita preliminar da sua ilegitimidade, sendo legítima exclusivamente a NOVACAP para compor o polo passivo. No mérito assevera ausência da comprovação do nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e os danos experimentados, pugnado pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora, na peça recursal, pugna pela reforma da sentença para condenação do réu no valor de R$ 10.000,00 em compensação por dano moral.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 57047586 e ID 57047583), ambos contrarrazoados (ID 57047889 e ID 57047590), sendo isento do preparo recursal o Distrito Federal (DL 500/1969). Deferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora, considerando-se a sua declaração de hipossuficiência (ID 57047587) e a renda comprovada (ID 57351662), restando demonstrada a hipossuficiência.
3. Da ilegitimidade passiva. A entidade responsável pela manutenção direta das vias e estradas do Distrito Federal, onde ocorreu o dano no veículo da parte autora, é a NOVACAP, empresa pública, que tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato, na forma do art. 1o da Lei n. 5861/72, que deveria, necessariamente, ter participado no polo passivo da demanda. É pacífico nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária. Precedente. (Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, a sentença recorrida é nula, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC, porque a ação se dirigiu apenas contra o Distrito Federal sem inclusão da NOVACAP, não se aproveitando os atos praticados até a citação, pois à parte autora deverá ser oportunizada a emenda à inicial para inclusão da empresa pública.
5. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença anulada de ofício, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento, oportunizando-se emenda à inicial. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrentes vencidos (art. 55, Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.